Tribunal: TJMT
Processo: 1016927-70.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016927-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VILSON SIEBERT - CPF: 328.005.330-72 (AGRAVADO), CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA NOMINADA COMO DECLARATÓRIA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015, CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa em ação nominada como "Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo não Pago", determinando retificação do montante de R$ 519.518,31 para R$ 1.572.024,78, com consequente complementação das custas iniciais, por aplicação do art. 292, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se houve aplicação correta do art. 292, I, do CPC, que disciplina o valor da causa em ações de cobrança, e se é possível renúncia tácita aos acréscimos legais para fins de fixação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui rol taxativo de cabimento estabelecido no art. 1.015 do CPC, não abrangendo decisões sobre valor da causa, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 988).

4. A taxatividade mitigada, que admite agravo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, não se aplica ao caso, pois a questão pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, especialmente considerando que a recorrente goza dos benefícios da justiça gratuita.

5. A ação, malgrado nominada como declaratória, revela autêntica natureza de cobrança, conforme análise da
causa petendi
e do
petitum
, sendo irrelevante o
nomen iuris
atribuído à demanda para determinação de sua essência ontológica.

6. O art. 292, I, do CPC estabelece imperativo cogente para que o valor da causa em ações de cobrança corresponda à soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora vencidos e outras penalidades até a data da propositura da ação, não conferindo margem discricionária ao autor para redução unilateral do
quantum debeatur
.

7. A alegação de renúncia tácita aos juros e correção monetária revela-se contraditória e desprovida de fundamento jurídico, porquanto o próprio agravante pleiteou expressamente na petição inicial condenação "devidamente corrigida e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento".

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não conhecido por inadmissibilidade.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa, por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável a taxatividade mitigada quando a questão pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação. 2. Em ações de cobrança, independentemente da nomenclatura adotada, o valor da causa deve obrigatoriamente corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, acrescida de juros de mora vencidos e demais penalidades contratuais, nos termos do art. 292, I, do CPC, não sendo admissível renúncia tácita a tais consectários quando expressamente pleiteados na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, I e § 3º; 1.015; 932, III; 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520-MT (Tema Repetitivo 988); TJSP, Agravo de Instrumento 2063966-97.2023.8.26.0000; TJGO, 5693761-12.2021.8.09.0123.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
VILSON SIEBERT
, com o objetivo de reformar a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação de R$ 519.518,31 para R$ 1.572.024,78, com consequente determinação de complementação das custas iniciais, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT no bojo da
Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo não Pago n. 1000006-05.2022.8.11.0109,
que acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada pelo requerido e ordenou a retificação do montante para R$ 1.572.024,78.

Alega o recorrente que a decisão agravada contraria as normas fundamentais do Processo Civil, sustentando que o valor da causa por ele atribuído na inicial (R$ 519.518,31) corresponde efetivamente ao proveito econômico pretendido. Em suas palavras:
"Ao atribuir à causa o valor de R$ 519.518,31, o agravante evidentemente renunciou tacitamente aos juros e correção monetária que elevariam o valor do débito para R$ 1.572.024,78. Tal conduta não viola o art. 292, I, do CPC, pois deve-se interpretar tal dispositivo em consonância com o princípio da disponibilidade"
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que é prerrogativa do autor, no ato da petição inicial, definir qual o proveito econômico almejado ao determinar o valor da causa, sendo possível a cobrança a menor relativo ao valor da causa. Sustenta ainda que
"o princípio da disponibilidade, norteador do processo civil brasileiro, permite que o demandante renuncie a parte de seu direito, limitando voluntariamente sua pretensão"
, citando os arts. 2º e 141 do CPC. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o integral provimento para que seja modificada integralmente a decisão agravada, mantendo-se o valor da causa constante da inicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida
VILSON SIEBERT
alegou (ID 289145897) preliminarmente o não cabimento do agravo de instrumento por ausência de hipótese legal prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sustentando que
"a decisão que define ou altera o valor da causa não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo, tampouco se trata de situação que configure urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação"
. Invoca o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 988, que reconheceu a inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada para recursos contra decisões sobre valor da causa.

Em reforço, argumenta que a verdadeira natureza da ação originária é de cobrança, não obstante a nomenclatura de "declaratória", sustentando que
"o nomen iuris atribuído à ação é irrelevante para definir sua natureza, que é determinada pelo pedido e pela causa de pedir"
. Sustenta ainda que a decisão agravada aplicou corretamente o art. 292, I, do CPC, utilizando o próprio demonstrativo de débito apresentado pelo agravante (ID 73312336), que indicava o valor total de R$ 1.572.024,78. Por fim, requer preliminarmente o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade e, no mérito, a manutenção integral da decisão agravada.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
VILSON SIEBERT
, com o objetivo de reformar a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação de R$ 519.518,31 para R$ 1.572.024,78, com consequente determinação de complementação das custas iniciais, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT no bojo da
Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo não Pago n. 1000006-05.2022.8.11.0109,
que acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada pelo requerido e ordenou a retificação do montante para R$ 1.572.024,78.

A controvérsia sub judice gravita em torno da correta fixação do valor da causa em demanda que, malgrado nominada como
"Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo não Pago"
, revela, em sua essência ontológica, autêntica ação de cobrança de dívida.

É cediço na doutrina processualística que o
nomen iuris
atribuído à demanda constitui elemento meramente acidental, desprovido de relevância hermenêutica para a determinação da natureza jurídica da pretensão. Conforme magistério consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, a classificação da ação deve orientar-se exclusivamente pela análise conjunta da
causa petendi
e do
petitum
, elementos nucleares que conformam a substância da relação jurídica processual.

No caso vertente, o pedido formulado pelo agravante revela, de modo inequívoco, pretensão condenatória voltada à satisfação de crédito pecuniário.

A decisão impugnada, de lavra da MM. Juíza Substituta Louísa Rachel Medeiros Florentino Imperador (ID 192633395), assim decidiu sobre a impugnação ao valor da causa:

"A parte demandada apresentou impugnação ao valor da causa, sob a alegação de que a parte requerente não procedeu à atualização do débito até a data do ajuizamento da ação, conforme determina o art. 292, I, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 519.518,31. Na petição inicial, consta que o débito, na data do vencimento da obrigação (31/10/2005), correspondia a R$ 519.518,31.

Considerando que a ação somente foi ajuizada em 06/01/2022, é certo que o valor atribuído à causa não foi atualizado até a data do ajuizamento da ação.

(...) Logo, em observância ao disposto no art. 292, I, do CPC, e ao pedido inicial, o valor da causa deve corresponder à dívida e encargos, atualizados até a data do ajuizamento da ação.

Assim, o acolhimento da impugnação é medida que se impõe.

Por todo o exposto, acolho a impugnação ao valor da causa, determinando-se à secretaria a retificação do montante para R$ 1.572.024,78, conforme demonstrativo juntado pela instituição bancária no id. 73312336.

Cumprida a determinação, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar as custas iniciais devidas, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito".

·

TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1015, CPC

Consoante norma insculpida no
Código de Processo Civil
, não é mais possível o manejo desse recurso contra qualquer decisão interlocutória, sendo a interposição adstrita aos casos especificados em lei e nas hipóteses expressamente elencadas no artigo
1.015
e seu
parágrafo único
do diploma processual civil, entre as quais não se encontra a r. decisão recorrida, pois o Juízo alterou o valor dado à causa pela autora.

Por consequência, incabível o manejo do recurso de agravo de instrumento, nos termos da legislação processual civil vigente. Tampouco é o caso de aplicação da possibilidade da taxatividade mitigada à hipótese, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.704.520-MT
.

Referido julgado fixou a tese jurídica de que
"o rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Essa situação não sucede neste caso.

A questão a respeito do valor da causa pode ser objeto de insurgência veiculada em apelação, sem nenhum risco de inutilidade desse julgamento, tendo em vista que a recorrente goza dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção de recolhimento do preparo recursal, sendo inviável a aplicação, à hipótese, da taxatividade mitigada.

No mesmo sentido do que aqui se decide, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. Retificação do valor atribuído à causa de ofício. Cabimento do agravo nesse tema, em razão da mitigação do rol do art.
1.015
, do
CPC/15
(STJ, Tema repetitivo 988). Embora possível a alteração de ofício do valor da causa (
CPC/15
, art.
292
,
§ 3º
), no caso dos autos não é cabível, porque a estimativa da parte autora corresponde a soma de todos os pedidos (
CPC/15
, art.
292
,
VI
). Recurso provido quanto a esse capítulo. Justiça gratuita. Agravante que demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para concessão da assistência judiciária. Recurso provido quanto a esse capítulo. Procuração com firma reconhecida. Embora a regra seja a não exigência de reconhecimento de firma (
CPC/15
, art.
105
), esta conduta poderá ser exigida excepcionalmente na hipótese dos autos, porque o MM. Juízo "a quo" verificou a presença de indícios que em tese causam dúvida sobre a autenticidade da assinatura (
CPC/15
, art.
139
). Recurso provido parcialmente.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2063966-97.2023.8.26.0000
; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023)

“Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que reduziu, de ofício, o valor atribuído à causa pelo autor e determinou a demonstração da cobrança judicial ou extrajudicial do débito 1. Questão não é passível de reexame por meio de agravo de instrumento, pois não está incluída no rol taxativo do art.
1015
do
CPC
. Inexistência de urgência para autorizar a mitigação do rol. Possibilidade de conhecimento em eventual apelação. 2. Pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para apresentação de comprovante das anotações restritivas. Aparente intuito de contornar a determinação de apresentação de demonstração da cobrança judicial ou extrajudicial do débito. Falta de impugnação específica aos fundamentos dessa parte da decisão agravada (art.
1016
,
III
,
CPC
). Recurso não conhecido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2090055-60.2023.8.26.0000
; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso contra r. decisão que minorou o valor atribuído à causa IRRECORRIBILIDADE - Decisão impugnada que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso - Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação (
REsp 1.696.396
) - Hipótese que não comporta mitigação do rol do artigo
1.015
, do
CPC
- Prequestionamento - Art.
1.025
do
CPC
- RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2103540-30.2023.8.26.0000
; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que altera, de ofício, valor da causa para que corresponda ao proveito econômico pretendido. Ausência de demonstração de urgência. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do art.
1.015
,
CPC
. Agravo não conhecido. Exclusão de litisconsorte passivo. Legitimidade de empresa sucessora da devedora. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. Honorários advocatícios. Redução. Descabimento. Tese fixada em sede de recurso repetitivo (tema 1076). Decisão mantida. Recurso improvido, na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2027779- 90.2023.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)

Ante o exposto, o não conhecimento do recurso, por inadmissível, nos termos do artigo
932
,
III
do
Código de Processo Civil
, é medida que de rigor se impõe.

Apenas a título de mera argumentação caso restasse superada a situação em questão, há de se consignar que mesmo que o recurso fosse conhecido, o improvimento era o destino do presente recurso, pois a
redação da exordial é cristalina ao requerer
"seja JULGADA PROCEDENTE, condenando-se o requerido ao pagamento da importância de R$ 519.518,31 (Quinhentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Trinta e Um Centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% do valor do debito"
.

Note-se que o valor da causa em ações de cobrança de dívida encontra disciplina expressa e cogente no art. 292, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação".

A norma em questão reveste-se de caráter impositivo, não conferindo margem discricionária ao autor para, unilateralmente, proceder à redução do
quantum debeatur
com o escopo de diminuir as custas processuais. A
ratio legis
subjacente ao dispositivo visa assegurar que o valor da causa reflita, com precisão matemática, o conteúdo patrimonial efetivamente em discussão, preservando-se, destarte, a correlação necessária entre o proveito econômico perseguido e a contribuição ao custeio da atividade jurisdicional.

Ademais, o § 3º do mesmo artigo 292 confere expressa autorização ao magistrado para
"corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes"
.

A tese defensiva do agravante, segundo a qual teria havido renúncia tácita aos juros e correção monetária para fins de fixação do valor da causa, não encontra substrato fático nos autos e contraria frontalmente o teor da própria petição inicial.

Com efeito, o agravante, de modo expresso e categórico, formulou pedido para que houvesse condenação sobre o valor devido
"devidamente corrigido e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento"
. Tal redação afasta, de modo peremptório, qualquer possibilidade hermenêutica de reconhecimento de renúncia aos consectários legais.

A alegação de que
"não há que falar em modificação do valor da causa, devendo ser mantido o constante da inicial, posto que este valor equivale ao proveito econômico pretendido, não havendo interesse do Agravante na atualização e nos juros"
revela-se contraditória e desprovida de fundamento jurídico, porquanto o próprio agravante, na exordial, pleiteou expressamente a condenação com todos os acréscimos legais.

Constitui, pois, evidente contradição lógico-jurídica pretender, simultaneamente, a condenação integral do devedor com juros e correção monetária e, concomitantemente, sustentar renúncia a tais consectários para fins de atribuição do valor da causa.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma uníssona e reiterada, tem reconhecido a imperatividade da aplicação do art. 292, inciso I, do CPC às ações de cobrança, independentemente da nomenclatura conferida à demanda. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INCISO I, DO § 5º, DO ART. 206, DO CC/2002. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DEVIDA. ART. 292, INC. I. CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A despeito da nomenclatura que foi conferida à demanda resulta autêntica cobrança de valor supostamente contratado, para o que impera a dicção do fato prescritivo contido no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento de ações desse jaez, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ante a inobservância do referido prazo prescricional. 2. Cuidando-se de ação de cobrança, deve o valor da causa corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação (artigo 292, inciso I, CPC), impondo-se a reforma do decreto judicial para alterar o valor da causa, complementando-se as custas processuais. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO 5693761-12.2021.8.09 .0123, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2024)

"Apelação cível. Ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo não pago. I. Preliminar. Violação à dialeticidade recursal. Afastada. (...). II. Impugnação ao valor da causa. Aferição do quantum. Ação de cobrança, embora nominada declaratória. Proveito econômico não corresponde ao valor dado à causa. No caso, embora nominada declaratória, a instituição financeira formula pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da referida quantia, devidamente corrigida e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento. Na verdade, trata-se, de ação de cobrança, devendo o valor da causa corresponder a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação (artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil). Evidente, portanto, que o proveito econômico não corresponde ao valor dado à causa. Logo, a apelação deve ser provida para alterar o valor da causa, devendo o Banco apelado complementar as custas recolhidas. Apelação conhecida e provida." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5033502- 34.2022.8.09.0166, Rel. Des (a). Sirlei Martins da Costa, 7a Câmara Cível, julgado em 25/09/2023, DJe"de 25/09/2023)

Os precedentes colacionados revelam a consolidação jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de ação de cobrança — ainda que nominada diversamente —, o valor da causa deve necessariamente corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, acrescida dos juros de mora vencidos e demais penalidades contratuais, computados até a data da propositura da ação.

A decisão proferida pela MM. Juíza
a quo
revela-se tecnicamente irreprochável, pautando-se na estrita observância dos ditames legais e na análise pormenorizada dos elementos fático-jurídicos constantes dos autos.

O magistrado de primeiro grau, com a acuidade hermenêutica que lhe é peculiar, identificou que o valor originalmente atribuído à causa (R$ 519.518,31) não correspondia ao quantum efetivamente devido, considerando-se a atualização monetária e os encargos contratuais incidentes desde a data do inadimplemento (31/10/2005) até a propositura da ação (06/01/2022).

A retificação do valor da causa para R$ 1.572.024,78, com base no demonstrativo apresentado pela própria instituição financeira agravante (ID 73312336), constitui aplicação ortodoxa do comando normativo insculpido no art. 292, inciso I, do CPC, não merecendo qualquer censura desta Corte de Justiça.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025